Tribunal: TJES
Processo: 5005557-41.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Extravio de bagagem; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005557-41.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: ANA LUCIA BISPO SANTANA
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005557-41.2021.8.08.0035

RECORRENTE:
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RECORRIDO:
ANA LUCIA BISPO SANTANA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
INES VELLO CORREA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO. BAGAGEM EXTRAVIADA NO COMEÇO DA VIAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO IMPROVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por
ANA LUCIA BISPO SANTANA
em face de GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Em síntese, a parte autora alega que realizou viagem junto à companhia aérea demandada, com destino à Bahia, todavia, a sua bagagem foi extraviada em definitivo.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos para condenar a ré GOL LINHAS AEREAS S.A. ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362).

Via de consequência,
JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado com a sentença de improcedência proferida no ID nº 3451392, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando que a questão versa sobre o plano patrimonial, e não há falar em ofensa à personalidade, assim, alega a inexistência de dano moral e requer, subsidiariamente, que o valor arbitrado seja diminuído.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Destaco inicialmente que o evento ensejador da pretensão indenizatória – extravio de bagaem durante viagem na execução do contrato de transporte – configura indiscutível hipótese de fato do serviço, cujo regramento se submete ao artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que assim o enuncia:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Inicialmente, verifico que a requerida não questiona o extravio da bagagem dos requerentes, aduzindo, somente, não haver prova do dano material e moral alegado.

Dessa forma, descabe eventual discussão acerca da culpa da empresa ré em relação aos fatos narrados na inicial, pois, em sendo incontroversa a falha na prestação do serviço de transporte aéreo, incide a regra do artigo 14 do CDC, que prevê a responsabilidade objetiva da empresa prestadora do serviço defeituoso.

Os transtornos decorrentes do extravio de uma bagagem com objetos pessoais – especialmente quando se está chegando ao destino de uma viagem – superam em muito os meros dissabores do cotidiano, restando configurado o dano moral, cuja constatação decorre da experiência comum.

Com efeito, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

É cediço, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, considerando a falha na prestação do serviço, os transtornos causados à requerente, a gravidade da ofensa e a responsabilidade da recorrida, tenho que o valor arbitrado pelo juízo a quo, no montante de R$7.000,00, veste-se de razoabilidade e proporcionalidade, não sendo, exorbitante, razão pela qual o mantenho.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)